Tribunal: TJES
Processo: 5010848-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA VIEIRA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO DE VISITA
A PRESO
. ART.
41
,
INCISO X,
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITU
A
ÇÃO EM CONCRETO.
REALIZAÇÃO
DA VISITA

POR MEIO
DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. O direito à visitação não possui caráter absoluto. A restrição a tal direito deve ser cuidadosamente ponderada à luz da finalidade ressocializadora da norma e da preservação da saúde psíquica do apenado.

2. "O direito de visita tem como objetivo a ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de que o visitante também cumpre pena em regime aberto, pois os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, conforme as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal" (AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 06/08/2020).

3. Mostra-se legítimo o pleito de visitas por videoconferência, como meio de preservar o vínculo familiar e fomentar a ressocialização dos reeducandos.

4.
Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA VIEIRA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
FLÁVIA VIEIRA LIMA
em face da r. Decisão (Id. 9339348, pp. 08), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 2000159-33.2022.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de realização do direito de visita por meio de uma videoconferência mensal.

Nas razões recursais (Id. 9339348, pp. 03/07), a Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de videoconferência, tendo em vista que, tanto o marido, quanto o filho da reeducanda encontram-se presos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o Juízo de primeira instância (movimento 87.1) indeferiu o pedido de visitas mensais, via videoconferência, entre os membros da família, sob o fundamento de que todos se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade, estabelecendo que o direito de visitação somente pode ser exercido por pessoas não submetidas à mesma situação.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, invocando o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, e sustentando que o vínculo familiar entre os três reeducandos deve ser preservado.

Após cuidadosa análise dos autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma.

O ordenamento jurídico assegura à pessoa privada de liberdade o direito de receber visitas de cônjuge, companheiro(a), parentes e amigos em dias previamente determinados, conforme o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Tal dispositivo visa manter os laços afetivos entre o preso e sua família, contribuindo para sua ressocialização.

Cumpre salientar, todavia, que o direito à visitação não possui caráter absoluto. A restrição a tal direito deve ser cuidadosamente ponderada à luz da finalidade ressocializadora da norma e da preservação da saúde psíquica do apenado.

No caso concreto, a visita presencial se mostra inviável, uma vez que os três membros da família (pai, mãe e filho) estão todos em cumprimento de pena privativa de liberdade. No entanto, entendo que essa circunstância não deve obstar a manutenção dos laços familiares, tampouco prejudicar o processo de ressocialização dos reeducandos.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em situações semelhantes, que "o direito de visita tem como objetivo a ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de que o visitante também cumpre pena em regime aberto, pois os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, conforme as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal" (AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 06/08/2020).

Diante disso, considero legítimo o pleito de visitas por videoconferência, como meio de preservar o vínculo familiar e fomentar a ressocialização dos reeducandos.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)